Tribunal: TJPA
Processo: 0000742-63.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL ? ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO AO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DESCRITA NO ART. 33, §4º DA LEI Nº. 11343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). CONHECIMENTO - Hipótese revisional dos autos se encontra amparada no art. 621, inciso I do CPP , tendo sido a sentença proferida de forma contrária à texto expresso de lei, aplicável aos crimes descritos na lei de entorpecentes, ao deixar o juízo sentenciante de se manifestar fundamentadamente quanto a aludida causa de diminuição. PLEITO DE APLICAÇÃO DA BENESSE. IMPROVIMENTO. QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DA DROGA QUE, ALIADA A APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO, EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO REVISIONANDO A TRAFICÂNCIA. Das provas obtidas no curso da instrução, observa-se que a materialidade delitiva restou evidenciada a partir do Laudo Toxicológico Definitivo nº. 2019.02.001068-QUI, atestado a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos na posse do réu, quais sejam: 05 (cinco) pedras de ?cocaína?, pesando 1,891g (uma grama e oitocentos e noventa e um miligramas), além de 23 (vinte e três) petecas de ?maconha?, pesando 15,826g (quinze gramas e oitocentos e vinte e seis miligramas), bem como, uma balança digital de precisão, elementos que demonstram a dedicação do acusado à traficância e justificam a não concessão da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º da Lei de Tóxicos. 2) REVISÃO CRIMINAL IMPROVIDA.

Inteiro teor:
REVISÃO CRIMINAL.
PROCESSO Nº: 0000742-63.2020.8.14.0000.
COMARCA DE ORIGEM: Bonito (Vara Única).
REQUERENTE: Leandro Victor da Silva Reis (Def. Púb. Fernando Antunes Soubhia).
REQUERIDA: A Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Rosa Maria Rodrigues Carvalho, em exercício.
RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar.
REVISÃO CRIMINAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO AO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DESCRITA NO ART. 33, §4º DA LEI Nº. 11343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). CONHECIMENTO - Hipótese revisional dos autos se encontra amparada no art. 621, inciso I do CPP , tendo sido a sentença proferida de forma contrária à texto expresso de lei, aplicável aos crimes descritos na lei de entorpecentes, ao deixar o juízo sentenciante de se manifestar fundamentadamente quanto a aludida causa de diminuição. PLEITO DE APLICAÇÃO DA BENESSE. IMPROVIMENTO. QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DA DROGA QUE, ALIADA A APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO, EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO REVISIONANDO A TRAFICÂNCIA. Das provas obtidas no curso da instrução, observa-se que a materialidade delitiva restou evidenciada a partir do Laudo Toxicológico Definitivo nº. 2019.02.001068-QUI, atestado a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos na posse do réu, quais sejam: 05 (cinco) pedras de ¿cocaína¿, pesando 1,891g (uma grama e oitocentos e noventa e um miligramas), além de 23 (vinte e três) petecas de ¿maconha¿, pesando 15,826g (quinze gramas e oitocentos e vinte e seis miligramas), bem como, uma balança digital de precisão, elementos que demonstram a dedicação do acusado à traficância e justificam a não concessão da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º da Lei de Tóxicos. 2) REVISÃO CRIMINAL IMPROVIDA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer a Revisão Criminal e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 28 dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
LEANDRO VICTOR DA SILVA REIS
, representado pelo Defensor Público Fernando Antunes Soubhia, com fundamento no art. 621, inciso I do CPP, visando modificação da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito/Pa, nos autos da Ação Penal nº.: 0001698-91.2019.814.0080, transitada em julgado em 02.10.2019.

Informa a exordial que o revisionado foi processado e condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, contudo, apesar de ser primário e a quantidade da droga não ser expressiva, o juízo de origem ao proferir a sentença condenatória sequer mencionou a existência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº. 11.343/06, violando o disposto no ar. 93, IX da Constituição Federal e os julgados dos Tribunais Superiores, constituindo a referida omissão um vício de fundamentação que acarreta a nulidade da decisão.

Ao final, requer a procedência do pleito revisional para que seja alterada a dosimetria da pena do reeducando, concedendo ao revisionando a causa de redução de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº. 11.343/06 no grau máximo.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 35/39
) pela improcedência do pleito revisional.

É o relatório

VOTO

Inicialmente, verifica-se que a hipótese revisional dos autos se encontra amparada no art. 621, inciso I do CPP
1
, tendo sido a sentença proferida de forma contrária à texto expresso de lei, aplicável aos crimes descritos na lei de entorpecentes, ao deixar o juízo sentenciante de se manifestar fundamentadamente quanto a causa de diminuição de pena descrito no art. 33, §4º da Lei nº. 10.343/06.

Destarte, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a Revisão Criminal e passo a proferir o voto.

Cinge-se o pleito revisional na suposta omissão do edito condenatório, arguindo o revisionando que o Juízo Monocrático não analisou a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado.

Em análise atenta dos autos, em especial, a sentença, observa-se que na terceira etapa da dosimetria o juízo
¿a quo
¿, esboçou fundamentação genérica para informa que inexistiam causas de diminuição e aumento da reprimenda a serem consideradas.

Contudo, para que se reconheça ou afaste a incidência do chamado tráfico privilegiado, é necessário que se avaliem os requisitos necessários à sua concessão, nos termos do que enuncia o referido dispositivo,
verbis
:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
(...)
§ 4º
Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Negritei).

Destarte, a despeito da ausência de fundamentação ora constatada,
verifica-se que o pleito de reconhecimento da aludida causa de diminuição da pena não merece provimento
.

Nesse sentido, é importante ressaltar que o fato de a pena base ter sido estabelecida no mínimo legal para o ilícito imputado ao revisionando, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, não induz necessariamente ao reconhecimento da minorante pelo tráfico privilegiado, haja vista que a valoração positiva das circunstâncias do art. 59 do CPB não são os únicos critérios a serem avaliados para a concessão da aludida benesse.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a quantidade, natureza e variedade da droga, aliada a demais elementos que indiquem a dedicação do acusado a atividade criminosa justificam a não concessão da causa de diminuição em questão, senão vejamos os recentes julgados,
in verbis
:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO
. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO IMPROVIDO.
1.
A quantidade e/ou a natureza da droga podem justificar a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, quando as particularidades do caso evidenciarem a dedicação à atividade criminosa, responsável pela distribuição de drogas na localidade.
(...)
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1624609/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. Para a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o agente deve preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.
2. As circunstâncias do caso revelam que a agravante se dedicava ao narcotráfico tendo em vista a natureza e a quantidade da droga apreendida.
(...)
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 556.601/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 18/05/2020)

Reanalisando as provas obtidas no curso da instrução, constantes na mídia de
fl. 32
, observa-se que a materialidade delitiva restou evidenciada a partir do Laudo Toxicológico Definitivo nº. 2019.02.001068-QUI, constante à
fl. 19
da ação penal originária, atestado a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos na posse do réu, quais sejam: 05 (cinco) pedras de ¿cocaína¿, pesando 1,891g (uma grama e oitocentos e noventa e um miligramas), além de 23 (vinte e três) petecas de ¿maconha¿, pesando 15,826g (quinze gramas e oitocentos e vinte e seis miligramas), bem como de uma balança digital de precisão,
elementos que demonstram a dedicação do acusado à traficância e justificam a não concessão da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei de Tóxicos
.

Ante ao exposto, CONHECO À REVISÃO CRIMINAL E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Belém/Pa, 28 de outubro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;